Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751089-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO COIMBRA DOS SANTOS AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que o agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, ao argumento de que seu estado de hipossuficiência o impede de arcar com os custos do processo sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família. Com efeito, é ônus do postulante trazer aos autos elementos que demonstrem a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Além disso, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado, revestindo-se o pedido de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através de declaração de representante pessoal. Repise-se também que o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, MARCIO COIMBRA DOS SANTOS é coordenador de manutenção automotiva, conforme consta da procuração e da declaração de hipossuficiência acostadas aos autos (ID 78586466 e 78586467) e possui contrato de trabalho com a CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (ID 78586497). No entanto, não se verifica dos autos quaisquer documentos por meio dos quais se possa verificar sua renda nem seus gastos com despesas ordinárias e ou extraordinárias, com o objetivo de demonstrar sua hipossuficiência. Os extratos bancários não são atuais, o que dificulta a verificação da real situação financeira do recorrente, e não há identificação sobre qual instituição financeira é utilizada para fins de percepção de sua remuneração. Repise-se, ainda que a movimentação financeira nas contas bancárias é intensa e, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau, dos extratos referentes à conta no Banco do Brasil, no tocante ao mês de julho de 2022, verifica-se um crédito no valor de R$ 125.000,00 proveniente de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e de créditos de resgate de poupança e transferência em importes que superam R$ 100.000,00. Ademais, de acordo com o Juízo a quo, “[o]bserva-se ainda que n [sic] extrato de ID 250655344 - Pág. 11, há crédito oriundo de casa de apostas online (Double bet Ltda), movimentação também incompatível com a hipossuficiência alegada”. Também se deve registrar que o bloqueio de numerário equivalente a R$ 66.042,08 em conta do PicPay, conforme afirmado pelo recorrente, realizado em 22 de julho de 2025, não corrobora a tese de hipossuficiência sustentada, pois demonstra a existência de valores de sua propriedade. Conquanto afirmado que o importe supramencionado decorre de seguro de vida deixado por seu genitor (Valdivino Pereira dos Santos), falecido em 14 de março de 2021, e, portanto, impenhorável, não há prova nos autos neste sentido. Além disso, apesar de alegado que reside em imóvel de propriedade de sua mãe, o documento de ID 78587320, por si só, não é suficiente para comprovar tal alegação. Acrescento que a parte em questão também não demonstrou os gastos ordinários e que mera tabela unilateralmente produzida não serve para tal desiderato. Diante do exposto, a fim de analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça a MARCIO COIMBRA DOS SANTOS, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte recorrente comprove robustamente [contracheques ou documentos equivalentes que demonstrem seus rendimentos e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos ou declaração de isenção de sua apresentação, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator